Tribunal: TJMT
Processo: 1048550-97.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048550-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO NOGUEIRA PESSOA - CPF: 056.893.951-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO(S): ANDRE RICARDO NOGUEIRA PESSOA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na necessidade de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC, exige que a extinção do processo por abandono da causa seja precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

4. No caso concreto, não houve comprovação nos autos de que a intimação pessoal tenha sido efetivada, configurando nulidade da sentença.

5. Jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de intimação pessoal impede a extinção do feito por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, sob pena de nulidade da sentença.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 18/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024; TJMT, Apelação Cível N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 06/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1048550-97.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ANDRE RICARDO NOGUEIRA PESSOA,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“(...) No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente. (...)”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID. 275601419), defende, em suma, que não houve
a
intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Sustenta ainda
que, tratando-se de Execução de Título Extrajudicial, a demanda somente poderia ser extinta em conformidade com os incisos do artigo 924, do Código de Processo Civil.

A Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 275601425)

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 275601424 e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID. 275948394
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO(S): ANDRE RICARDO NOGUEIRA PESSOA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor do apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões de recurso (ID. 275601419), defende, em suma, que não houve a intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Sustenta ainda
que, tratando-se de Execução de Título Extrajudicial, a demanda somente poderia ser extinta em conformidade com os incisos do artigo 924, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão
em que

o Re
corrido
descumpriu
o Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor
celebrado
com o recorrente
, deixando de pagar as prestações desde a n.º 2, vencida em 11/06/2018, gerando uma inadimplência no valor de R$ 56.055,59 (cinquenta e seis mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos),
que corresponde a 72,2232% do bem objeto do contrato do consórcio, já acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

A recorrente
requere
u
a realização de pesquisas junto ao banco central do brasil –
bacen
, por meio do sistema
Sisbajud
(ID.

275601408)
.

L
ogo em seguida, houve despacho
informando
que
o pedido já havia
sido
deferido,

mas
restou
infrutifera
, foi expedida a
devida intimação
à
apelante,
por meio do sistema,
para dar impulso processual
no prazo de cinco dias
.

No entanto, para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1ºNas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarteo comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -ABANDONODACAUSA– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DEINTIMAÇÃOPESSOALDA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de
extinção porabandonodecausa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, porabandonodecausa, só pode ser decretada se houver aintimaçãoda parte autorapessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO PORABANDONO–INTIMAÇÃOPESSOALDO AUTOR –ARRETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, porabandonodacausa, depende daintimaçãopessoalda parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Considerando que aintimaçãopessoalda autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

CONCLUSÃO

Dessa forma, constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1ºº do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025